Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO. EFEITO SUSPENSIVO. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DEPENDENTE. INTERNAÇÃO. UTI. MANUTENÇÃO DO PLANO. INTEGRALIDADE. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo tem viés de tutela de urgência e, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. (Art. 1.012, § 1o, V, do CPC).
2. Em face da natureza da obrigação assumida pela operadora do plano de saúde, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com os princípios constitucionais e infraconstitucionais que, além de nortear a interpretação das avenças civis, resguardem a integralidade da proteção à dignidade da pessoa humana e do acesso à saúde como direito fundamental.
3. A cobertura assistencial vigente durante a relação trabalhista deve ser mantida por prazo determinado, desde que o beneficiário efetue o respectivo pagamento, conforme orienta o art. 30, §§ 1o, 2o e 6o, da Lei 9.656/98.
4. Negou-se provimento à apelação.